Tribunal: TJSP
Processo: 1514794-35.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1514794-35.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIEGO RODRIGUES SILVA DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
2
.Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050
Origem: 22a Vara Criminal/São Paulo
Magistrado: Dra. Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro
Rodrigues
Apelante: DIEGO RODRIGUES SILVA DE SOUSA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37379
APELAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS e
RESISTÊNCIA Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para evidenciar
materialidade
e
autoria
-
Prova
bem
examinada pelo D. Magistrado, não havendo
dúvida quanto à autoria e materialidades

Absolvição Impossibilidade traficância e
resistência
devidamente
comprovadas

Dosimetria Penas e regimes bem dosados
Réu reincidente Sentença de primeiro grau
que se revela escorreita - Recurso defensivo
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por DIEGO RODRIGUES SILVA DE SOUSA, contra r. sentença
(fls. 170/176) que o condenou, por incursão nos crimes do art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, e do art. 329, caput, do Código Penal,
na forma do artigo 69, deste último Diploma, impondo-lhe a pena
corporal, respectivamente, de 05 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais pagamento de 583 dias-multa; e de 02
meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
Narra a exordial acusatória que, no dia 12 de
maio de 2019, por volta das 22h59min, à Rua Nadir Terra de
Souza, n° 100, Cidade Ademar, nesta Capital, o apelante trazia
consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros,
49 eppendorfs, contendo 30,9g de cocaína, e 06 invólucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
3
plásticos,
contendo
21g
de
maconha,
substâncias
estas
entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Consta, finalmente, que nas mesmas circunstâncias,
o réu opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a
funcionário competente a executá-lo. Segundo o apurado, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos,
quando avistaram o recorrente, o qual apresentou visível
nervosismo ao verificar a presença da polícia. Abordado e
revistado, os policiais localizaram sob suas vestes uma sacola
plástica contendo as substâncias nas quantidades e variedades em
epígrafe. Diante dos fatos, o réu recebeu voz de prisão. Neste
momento e de modo a evitar sua condução à Delegacia, o apelante
desferiu inúmeras mordidas contra um dos policiais, causando-lhe
ferimentos leves (fls. 59/61).
Busca o apelante, em suma, sua absolvição
quanto aos crimes imputados, sob o argumento de fragilidade da
moldura probatória. Salienta que não houve a oitiva de qualquer
testemunha isenta e que os policiais envolvidos prestaram
declarações conflitantes, mormente no tocante à sua abordagem e
à suposta apreensão de quantia em dinheiro em seu poder.
Sublinha, outrossim, que não há que se falar em consubstanciação
do delito de resistência, uma vez que não havia motivo para ser
revistado, sendo tal medida, ainda, vexatória, o que legitimava sua
oposição à busca pessoal. Subsidiariamente, pugna pela fixação de
regime prisional mais brando (fls. 193/201).
Contrarrazoado o recurso (fls. 205/210),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 223/227).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
4
A materialidade e a autoria dos crimes pelos
quais condenado o réu são incontestes, haja vista que o robusto e
coeso arcabouço probatório incrimina-o sobremaneira, conforme
sobejamente demonstrado na farta documentação juntada aos
autos, a saber: auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim
de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 08),
laudo de constatação (fls. 28/30), exame químico-toxicológico (fls.
95/97), laudo de lesão corporal do policial (fls. 104/105), além da
prova oral coligida.
O réu, na Polícia, relatou que é catador de
material reciclável e que, na data dos fatos, caminhava rumo à sua
residência, ocasião em que foi abordado por policiais. Salientou
que, ao dizer que estava indo para casa e que não queria ser
abordado, recebeu uma rasteira e foi jogado contra uma árvore,
momento em que os agentes policias passaram a agredi-lo com
chutes e socos, razão pela qual, para se defender, mordeu um dos
policiais. Negou, todavia, que estivesse procedendo à mercancia de
substância entorpecente, sendo apenas usuário de crack (fls. 13).
Em Juízo, o apelante, uma vez mais, negou a prática do crime.
Salientou que trabalha como catador de reciclagem e que, no dia
dos fatos, vinha de um lado para outro, pegando latinhas. Relatou
que veio do nada um rapaz e já grudou em seu pescoço; o outro
saiu da viatura dando voadora em seu peito. Ressaltou que eles
perguntaram se tinha passagem e o prenderam por isto. Sublinhou
que, para se defender, mordeu o braço dele, e que estava louco de
crack. Afirmou não saber se no local eram vendidas drogas e que
compra crack em outro local. Salientou que não portava qualquer
substância entorpecente na ocasião dos fatos e que foi forjado.
Asseverou que não aceitou ser abordado pelos agentes policiais
por ser inocente e que apenas buscou se defender das agressões
injustas dos policiais. Disse que tinha usado quatro pedras de
crack (gravação digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
5
Sua pueril e fantasiosa versão, entretanto,
restou isolada nos autos, não merecendo crédito, havendo, por
outro lado, fortes e concisos depoimentos dos agentes policiais
ouvidos. Vejamos.
O policial militar Douglas Alberto da Silva,
perante a autoridade policial, narrou que estava em companhia de
seu colega de farda, em patrulhamento de rotina, quando se
depararam com o ora apelante na via pública, em atitude suspeita.
Salientou que o réu, ao notar a presença da viatura, demonstrou
nervosismo, sendo então por eles abordado. Sublinhou que, em
revista pessoal, foi encontrada em poder do apelante, sob suas
vestes, uma sacola plástica contendo 49 porções de substâncias
entorpecentes, aparentando se tratar de maconha e cocaína, tudo
embalado individualmente, a indicar a traficância de drogas.
Narrou, ainda, que o réu afirmou que não voltaria para a cadeia
pelo mesmo crime, indicando, pois, que de fato realizava a
mercancia de drogas. Informou, ademais, que quando foram
algemar o réu, ele passou a desferir mordidas contra ele,
provocando-lhe ferimentos leves. Asseverou que o réu resistiu à
prisão, razão pela qual foi necessário o uso de força moderada
para o conter, o que resultou lesões leves, sendo ele então
conduzido ao pronto-socorro onde foi medicado (fls. 11). Em
terreno judicial, confirmou as declarações prestadas em sede
policial, salientando que tinha acabado de atender a uma
ocorrência de perturbação de sossego, na rua ao lado. Encerrou a
ocorrência e foi para a rua de trás. O solicitante da ocorrência
era um ex-policial militar que informou que ocorria o tráfico
naquela rua. Ressaltou que passou então na rua e viu o réu.
Consignou que já havia passado naquela rua de três a quatro vezes
naquela noite e tinha visto o réu desde o começo da noite, e que
ele estava perambulando, de um ponto para o outro da mesma rua,
o que chamou sua atenção. Disse que notou o olhar do réu
vermelho, de usuário, razão pela qual resolveu abordá-lo.
Ressaltou que, em revista pessoal, encontraram papelotes e pinos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
6
de cocaína e maconha em poder do réu. Esclareceu que o réu
estava "muito doido", fora de si, e que havia consumido drogas.
Sublinhou que o réu resistiu à prisão, e o mordeu. Narrou que,
quando abordado, o réu confessou o crime, mas quando os policiais
foram algemá-lo, ele disse "não vai me grampar, não!" e começou a
se desvencilhar, tentar sair da equipe, e efetuar socos, um dos
quais acertou o rosto de seu parceiro. Disse que tentou imobilizar
o réu e, nessa tentativa, ele passou a morder seu corpo, ganhando
duas lesões no braço, uma no dedo e uma na coxa. Disse que o réu
tem passagem anterior e que, no dia em que fez a abordagem,
chegou a perguntar ao réu se ele tinha antecedentes; além disso,
em consulta via COPOM, verificou que o réu voltou com o artigo de
tráfico de drogas (gravação digital).
A testemunha Higor Brandão Zago, policial
militar, do mesmo modo, na Delegacia, corroborou a versão
apresentada por seu colega de profissão (fls. 12). Perante a
autoridade judicial, de seu turno, relatou que ele e seu parceiro
foram atender a uma ocorrência de perturbação de sossego, na
rua Abigail, que é uma travessa da Nadir Terra de Souza.
Salientou que já era do conhecimento da 2a CIA que havia a
prática de tráfico na Rua Nadir Terra de Souza. Disse que foi
fazer o patrulhamento preventivo e se deparou com o réu que, por
sua vez, apresentou nervosismo e trocou de sentido ao avistar a
viatura. Salientou que o réu foi então abordado, ante a fundada
suspeita, sendo realizada busca pessoal nele, momento em que foi
encontrada em seu poder uma sacola contendo entorpecente
(cocaína e maconha). Asseverou que a sacola estava com o réu,
sendo então dada voz de prisão. Narrou que o réu tentou se evadir
da equipe, mas seu parceiro o segurou e ele começou a gritar pelos
populares da comunidade, fazendo alarde, para inflamar as
pessoas, para que elas o tirassem dali. Afirmou que pediu apoio e
seu parceiro tentou conter o réu, com o que procurou ajudar.
Salientou que o réu mordeu o braço do seu parceiro, quando ele foi
dar uma chave cervical, machucando seu braço esquerdo. Relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
7
que, diante disso, aplicou uma chave cervical e o réu deu um soco
em seu rosto, mas conseguiu derrubá-lo no chão. Disse que
conseguiu segurar o réu até a chegada do apoio. Salientou que o
apelante foi conduzido ao Hospital Saboia, recebeu cuidados
médicos, e que, assim como os policiais, ele se machucou em razão
da queda e da força exercida por ele. Asseverou que a quantidade
de substância entorpecente existente na sacola era indicativa de
tráfico, havendo mais de 40 porções. Sublinhou que toda a cocaína
estava em invólucros e a maconha estava em trouxinhas. Afirmou
que havia poucas moedas com o réu, cerca de R$2,50, as quais
foram entregues no 26 DP. Disse que, na 2a CIA, já era de
conhecimento de todos que havia tráfico de substância
entorpecente na Rua Nadir Terra de Souza. Salientou que não
havia mais pessoas na rua além do réu e que não havia material de
reciclagem perto dele. Disse que o réu não tinha aspecto de
usuário crônico de droga e que ele vestia uma bermuda e uma
blusa, como uma pessoa comum (gravação digital).
Como se vê, os depoimentos prestados pelos
policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, foram
extremamente coerentes, claros e harmônicos. Com efeito, ainda
que constantes pequenas discrepâncias, é certo que todas elas se
referiam a questões de somenos importância, totalmente
periféricas, não sendo o bastante para abalar a narrativa precisa
dos fatos criminosos imputados ao réu. Ora, foram as
testemunhas, como demonstrado, uníssonas ao afirmar que haviam
dado atendimento a uma ocorrência de perturbação do sossego,
ocasião em que surpreenderam o réu, na via pública conhecida
como ponto de tráfico, em atitude suspeita. Consignaram, ainda,
que em poder do réu foi localizada uma sacola, dentro da qual
estavam substâncias entorpecentes, tendo o apelante, ainda,
resistido à prisão, desferindo mordidas e socos contra os agentes
públicos, ficando inclusive comprovadas as lesões sofridas pelo
policial Douglas, por meio do laudo de corpo de delito ao qual
submetido (fls. 104/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
8
Desse modo, inexiste nos autos qualquer
elemento hábil a ilidir as falas dos policiais militares, que devem
ser acolhidas com total credibilidade.
Note-se que o Estado tem seus agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do
acusado, o que não se deu no caso em tela.
As falas destes profissionais possuem fé-
pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena
validade, mesmo porque não restou provada qualquer intenção dos
servidores em, de alguma forma, prejudicar o réu.
No
mais, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
9
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar,
e
nada
menos,
a
própria
prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras se,
na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico, as únicas
testemunhas são os próprios condutores, responsáveis pela prisão
em flagrante? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves
à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores
deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente
réus em casos como o presente, em que a fala dos servidores
acaba sendo determinante para a condenação.
Assim, temos que as provas produzidas nos
autos foram hábeis a confirmar materialidade e autoria delitiva,
sendo que a prática dos delitos pelo réu foi devidamente
demonstrada, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
Por outro lado, o crime de resistência, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
10
já adiantado, também é patente, diante dos depoimentos dos
policiais, corroborados pelo laudo de corpo de delito a atestar as
lesões suportadas pelo policial Douglas (fls. 104/105).
Portanto, ainda que o réu negue a traficância,
alegando não ter relação alguma com as drogas encontradas, a
Justiça não pode fechar os olhos para as evidências dos autos,
devendo o Poder Judiciário estar sensível às artimanhas, cada vez
mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se furtarem
da aplicação da lei penal.
Assim, seria incabível qualquer alegação de que
o ora réu foi acusado injustamente pelos policiais, de que tudo não
passou de uma armação, pois, como se sabe, é cansativa essa
surrada alegação, especialmente como no caso dos autos, onde a
prova é de clareza ímpar em demonstrar o envolvimento do réu no
presente caso.
Portanto, a condenação era de rigor.
Passa-se, assim, à análise da dosimetria da
pena, que não merece reparos, não havendo sequer insurgência
defensiva quanto a tal aspecto.
No tocante aos regimes prisionais impostos,
fechado quanto à pena reclusiva, e semiaberto em relação à pena
de detenção, é certo que são eles os únicos compatíveis com a
gravidade dos fatos, bem como em face da atestada reincidência
do apelante, específica, é de se frisar (fls. 34/39 e 140).
Ademais, tendo em vista que o réu traficava
significativa quantidade de drogas, evidente ser o único regime
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime de
tráfico (art. 33, §3o c.c. art. 59 do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1514794-35.2019.8.26.0050 - Voto no - 37379 - JS
11
O ilícito de tráfico de drogas, como se sabe,
tem como principal engrenagem motora a dependência química e
psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo
cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal
vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de
forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em
regime fechado, quanto a referido crime, permitirá ao réu uma
maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao
impacto social e a gravidade de sua conduta.
Outrossim, sendo o réu, como adiantado,
reincidente, e diante do quanto de pena impingido a ele, no tocante
ao delito de tráfico, não havia espaço, deveras, para fixação de
regime outro que não o fechado, o que se extrai do art. 33, § 2o,
alínea b, do CP. A pena de detenção, da mesma forma, em face da
aludida reincidência, também só comportava o regime semiaberto,
em conformidade com o insculpido no art. 33, caput, do mesmo
Diploma.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença de primeiro grau.
EDISON BRANDÃO
Relator